Tribunal: STF
Processo: ARE 1041596
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ação Civil Pública. Obrigação de Fazer. Intervenção do Poder Judiciário em Políticas Públicas. Excepcionalidade. Casos de Inércia e Desídia do Poder Público na Concretização dos Direitos Sociais que Visem Assegurar a Vida e ao Meio Ambiente. Redução dos Riscos de Desabamento. Verificação da Hipótese no Feito. Medida Judicial Proporcional. Alegada Ofensa ao Art. 97 da CRFB: não Ocorrência. Reexame de Fatos e Provas: Óbice do Enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de ação civil pública em que o Estado e o Município do Rio de Janeiro foram condenados a adotarem providências para a redução do risco de deslizamento na Comunidade Nova Divinéia.



    2. Foi negado provimento ao agravo no recurso extraordinário em virtude da incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    3. Neste agravo regimental, o Estado do Rio de Janeiro sustenta a não incidência, na hipótese, dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, alegando não haver a necessidade de reexame de fatos e que a respectiva ilegitimidade decorre da própria Constituição da República. Insiste, ainda, na ocorrência de ofensa ao art. 97 da CRFB e ao princípio da separação dos Poderes.



    III. Razões de decidir



    4. De início, verifica-se não haver qualquer ofensa ao art. 97 da CRFB, porquanto em nenhum momento o Tribunal a quo declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal.



    5. No mais, conforme asseverado na decisão agravada, o Tribunal de origem reconheceu a legitimidade do Estado do Rio de Janeiro com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos, no Código de Processo Civil e na Lei nº 7.347, de 1985, sendo, inviável o exame de tal matéria no âmbito do recurso extraordinário, ante o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF.



    6. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes disposto no art. 2º da Constituição da República.



    7. Nessa linha de raciocínio, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo no sentido da existência de omissão do Estado do Rio de Janeiro e acolher a pretensão do agravante no tocante à impossibilidade de o Judiciário compelir a Administração Pública a adotar medidas que assegurem direitos fundamentais, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, em virtude também do disposto no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.